Tribunal: TJES
Processo: 5013192-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013192-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILANEZI CAFE EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade manejada em execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto ao direito à sustentação oral e à apreciação de teses defensivas; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram utilizados como instrumento de rediscussão do mérito da decisão colegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.
4.
O despacho que incluiu o feito em pauta de julgamento presencial não gerou expectativa legítima de realização de sustentação oral, pois condicionou expressamente o exercício da prerrogativa ao cumprimento das normas regimentais.
5.
O art. 937, VIII, do CPC e o art. 134, §4º, do RITJES não garantem sustentação oral em agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas rejeita exceção de pré-executividade, por não versar sobre o mérito da causa.
6.
A decisão recorrida examinou de modo claro e coerente a regularidade do processo administrativo fiscal e o lapso temporal suficiente para a produção de provas técnicas.
7.
O julgador não é obrigado a rebater expressamente todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão, conforme art. 489, §1º, do CPC e jurisprudência do STJ.
8.
A utilização dos embargos de declaração com finalidade de reabrir discussão sobre matérias já enfrentadas revela desvio de sua finalidade legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
11.
A inexistência de direito à sustentação oral em agravo de instrumento que não versa sobre o mérito afasta a alegação de nulidade da sessão de julgamento.
12.
A decisão judicial é válida mesmo sem enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a conclusão adotada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
MILANEZI CAFÉ EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI
em face do v. acórdão do evento 12572743, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante, tendo mantido incólume a r. decisão (fls. 02-04 do evento 96484388) que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela empresa.

Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por seu turno, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
.

Inicialmente, destaco que é desnecessária a disponibilização da cópia da gravação da sessão de julgamento presencial do dia 11 de março de 2025, com o fito de demonstrar que o pedido de sustentação oral do advogado da ora embargante foi indeferido, porque confirmo que esse pleito foi negado naquela oportunidade.

Nesta hipótese, não há que se falar em nulidade no julgamento, na medida em que este relator não criou a legítima expectativa de deferimento da sustentação oral, quando determinou a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, visto que ressalvou que o pleito deveria ser formulado na forma regimental (evento 11926735).

O art. 937, inciso VIII, do CPC claramente aponta o cabimento de sustentação oral no agravo de instrumento interposto somente contra as decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, enquanto o inciso VIII permite que os regimentos internos dos Tribunais estipulem outras hipóteses.

O art. 134, §4º, do RITJES prevê a sustentação oral também no caso de agravo de instrumento em face de decisão que tangencie o mérito do processo (art. 1.015, inciso II, do CPC), o que não é o caso dos autos, tanto que o recurso foi expressamente conhecido (evento 12572743) pelo fato de ter sido manejado em sede de execução fiscal, na forma do art. 1.015, inciso II, do CPC.

Impende destacar que a decisão agravada apenas rejeitou a exceção de pré-executividade, que constitui mecanismo de defesa do executado para questionar os pressupostos processuais, as condições da ação e as matérias passíveis de exame de ofício pelo magistrado, inclusive nas execuções fiscais, de acordo com a Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça
3
.

Aliás, no próprio v. acordão foi devidamente sopesado que as principais características dessa defesa são a atipicidade, a limitação probatória e a informalidade, sendo assente na jurisprudência pátria que a exceção de pré-executividade não constitui a via adequada para o questionamento das questões relativas ao mérito da execução fiscal, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. Incompetência territorial. Descabimento. Ajuizamento da execução no foro de domicílio das executadas, a despeito da cláusula de eleição de foro. Possibilidade (artigo 781, I, do CPC). Ausência de prejuízo às agravantes. Nulidade da citação. Inocorrência. Carta enviada para o endereço constante no Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado pelas partes. Aviso de Recebimento assinado sem ressalvas, ademais, inexistiu prejuízo às executadas que apresentaram defesa tempestivamente. Alegação de excesso de execução. Descabimento.
Matéria afeta ao mérito da execução que deveria ser deduzida e dirimida em sede de embargos. Via eleita inadequada. Decisão mantida.
Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2038984-48.2025.8.26.0000; Relator: Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2025; Data de Registro: 04/04/2025) (TJSP; AI 2038984-48.2025.8.26.0000; Santo André; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Thiago de Siqueira; Julg. 04/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. A oposição da Exceção de Pré-Executividade se dá nos casos em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo juiz, nos temas de ordem pública e, ainda no mérito, desde que haja prova pré-constituída.
Exceção de Pré-Executividade é inadequada para discussão do mérito do pedido de execução.
Os Embargos à Execução são procedimento contencioso de conhecimento, incidental ao processo executório, com produção de provas e contestação dos fatos. (TJMG; AI 1.0313.10.026340-6/002; Relª Desª Alice Birchal; Julg. 28/11/2017; DJEMG 07/12/2017)

Assim, constata-se que não houve mácula na sessão de julgamento, porque a parte embargante não ostentava o direito de sustentar oralmente as suas razões, sendo que a inclusão do feito em pauta presencial decorreu da correta aplicação da regra do art. 3º da Resolução nº 037/2024 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, percebe-se que o v. acórdão enfrentou de modo claro e coeso que autoridade fazendária procedeu à revisão dos cálculos dos tributos antes de examinar a impugnação administrativa e que eventual responsabilização do administrador judicial deve ser buscada por via própria, nos termos do art. 32 da Lei nº 11.101/05.

A clareza e a coerência da decisão colegiada é ressaltada pelo fato de que o processo administrativo fiscal transcorreu regularmente, em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa, mormente quando sopesada a revisão dos cálculos pelo fisco, mesmo que o administrador judicial desidioso não tenha recolhido os valores para a realização de perícia na seara administrativa.

Acrescente-se que este colegiado ponderou que houve tempo suficiente para a empresa agravante produzir prova técnica contábil capaz de refutar as presunções de que goza a CDA, uma vez que a destituição do administrador judicial ocorreu em 26 de fevereiro de 2019, a CDA impugnada foi emitida em 28 de junho de 2019, e a execução fiscal de origem somente foi proposta em 21 de dezembro de 2021.

Por isso, foi concluído que a defesa manejada apenas com amparo na atuação culposa do administrador judicial e na falta de perícia administrativa não tem o condão de deslegitimar o Processo Administrativo Fiscal (PAF).

Vale lembrar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra a valoração probatória em cognição sumária e o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, conforme art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais.
2) Restando devidamente enfrentados todos os argumentos no julgamento pretérito, não merecem provimento os aclaratórios. 3) É vedada a utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico sedimentado.
4) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, assim como não procede o intuito prequestionatório quando subsistir manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada. 5) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004746-55.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 04/05/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO. 1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.
2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.
(TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004912-87.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento 28/07/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume o v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

3
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.